Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO LEGAL IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática de crime de receptação.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. Conforme entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, a prática de novo delito, enquanto o condenado cumpre pena por infração penal anterior, é motivo idôneo para justificar a valoração negativa da culpabilidade. 3.1. Ademais, não há que se falar em bis in idem com a reincidência, na medida em que os fatos que autorizaram a valoração negativa da culpabilidade (cometimento de novo crime durante cumprimento de pena) são diversos daqueles que permitem o agravamento da reprimenda a título de reincidência (estampar condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato criminoso aqui discutido).
4. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, pois, apesar de o réu ter confirmado a aquisição do bem, encontrado em sua posse, alegando que adquiriu de um conhecido, ele não reconheceu que tinha ciência da origem ilícita do aparelho telefônico, o que afasta a caracterização da circunstância atenuante.
5. Recurso conhecido e desprovido.